Tribunal: TJPA
Processo: 0811182-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811182-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: PROSSIDONIO SILVA LACERDA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, NORTE BRASIL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ARRESTO EXECUTIVO DOS DEVEDORES NÃO CITADOS – POSSIBILIDADE
SOMENTE APÓS
FRUSTRADA A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - P
RECEDENTE DO STJ –
ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu o pedido de bloqueio dos executados não citados, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 0141131-10.2016.8.14.0301 proposta em desfavor de TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e OUTROS.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 3976985, o Agravante sustém o cabimento de arresto executivo em processo de execução ante a ausência de citação dos devedores, nos termos do art. 830 do CPC/2015.

Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir o arresto de dinheiro e/ou automóveis dos executados ainda não citados e, ao final, o provimento do recurso.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 4096929).

Foram apresentadas as contrarrazões recursais pela empresa
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(id nº 4783307) pugnando a parte recorrida pelo improvimento do agravo de instrumento.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que o STJ já sedimentou a matéria posta em debate, esclarecendo que, em casos como na presente hipótese deve-se considerar o seguinte parâmetro:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado. 2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1754569 RS 2018/0180782-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)

Nessa senda, verifica-se que somente após
frustrada a tentativa de localização do devedor, será possível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

Nesse cenário, constata-se o
acerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024